Tribunal: TJSP
Processo: 2152729-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152729-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente LEONARDO
FERREIRA BENEVIDES e Impetrante CARLOS ALBERTO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
2
voto número 47.179
HABEAS CORPUS no 2152729-79.2020.8.26.0000
(Proc. no 1510843-20.2019.8.26.0604 - 2a V. Crim. - Sumaré)
Impetrante: CARLOS ALBERTO PEREIRA
Paciente: LEONARDO FERREIRA BENEVIDES
1- O Advogado Carlos Alberto Pereira impetrou o presente habeas
corpus em favor de Leonardo Ferreira Benevides, qualificado nos autos,
alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal, pois fora preso em
flagrante, em 21 de novembro de 2019, acusado da suposta prática do crime
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 e já foi denunciado; ressaltando, em
síntese, que o paciente tem o direito de responder solto ao processo, pois há
inegável excesso de prazo na formação da culpa; que há que se observar a
presunção de inocência; que ele preenche os requisitos para obtenção da
soltura processual; que, também, há nulidade processual por cerceamento da
defesa, pois diversos pedidos da Defesa não foram atendidos pelo Juízo a
quo, injusta e imotivadamente. Busca, com a impetração, a concessão de
liminar e, ao final, seja concedida ao paciente a liberdade para solto responder
ao processo, revogando-se a prisão preventiva, com a expedição de alvará de
soltura; e, seja reconhecida a nulidade por cerceamento da defesa. Juntou
cópias e documentos, às fls. 13/53.

A liminar foi denegada, no despacho de fls. 55/56; as informações
foram prestadas, às fls. 59/61; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 64/70,
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
3
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, e em pesquisa no site do E. TJSP, Leonardo Ferreira Benevides foi
acusado e denunciado pela prática do delito do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 (cf. fls. 52/54 dos autos principais pesquisa no site do E. TJSP),
tendo sido preso em flagrante delito, na posse e guarda de porções de
cocaína e “crack”, alem de uma balança de precisão e uma quantia em
dinheiro (cf. pesquisa no site do E. TJSP).
Destacamos que os fatos apurados são reconhecidamente graves,
bastando para essa conclusão uma breve leitura da inicial acusatória, que
relata por parte do paciente, conduta típica de quem trafica
entorpecentes, quando foi preso em flagrante, repita-se. No caso, a prisão
preventiva se encontra fundamentada (cf. conversão do flagrante, às fls.
38/40 dos autos principais) E aqui, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do
artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo artigo
313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando incluído
na descrição do artigo 321, também do estatuto processual penal, todos
com a redação da lei citada. No caso, obviamente, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostraram, como se mostram, insuficientes e
inadequadas para garantir a ordem pública, conveniência da instrução e a
aplicação da pena; sua eventual aplicação aqui constituiria em autêntico
estímulo à prática de crimes desse jaez. De mais a mais, observa-se a
presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria.
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações de
convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem
pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora, se Leonardo
será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é imputado, isso só
ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia preventiva é necessária e
imprescindível, ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
4
primário, tenha residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados
de nossos tribunais. Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
caso semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual
pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, se
devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de
eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a
Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a Turma,
j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de 03.02.2003, pág.
317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente grave, que
exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória do agente,
de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada
da criminalidade violenta fomentada pela prática dos crimes em apreço,
impendendo que se trate com maior rigor aqueles que o praticam, que
induzem pessoas ao nefasto vício do consumo de substâncias entorpecentes;
e ressalta-se, aqui, que não se trata de imposição legal à concessão do
benefício, repisa-se. A custódia preventiva é necessária e imprescindível,
ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha
residência fixa e ocupação lícita, como acima já salientado. No presente caso,
a conduta do paciente, bem narrada na peça inicial acusatória é por demais
indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano autorizador da
custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como esse ostenta números
expressivos e crescentes, o que vem amedrontando as pessoas,
principalmente pais que vêem seus filhos à mercê da aproximação sub-reptícia
de inescrupulosos mercadores de drogas ilícitas. As notícias desse tipo de
infração penal e a ineficiência das medidas e políticas estatais para reduzir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
5
controlar a criminalidade exigem do Judiciário uma postura mais
compromissada com a realidade. A concessão de liberdade provisória ou
revogação da prisão preventiva, nesses casos, coloca em risco a segurança
da sociedade e do cidadão de bem. Assim, impossível a concessão de tais
benefícios.

Quanto ao ponto fulcral da presente impetração excesso de prazo
na formação da culpa , não há que se falar, neste momento. Segundo as
informações prestadas pela Autoridade Judiciária a quo, o feito tem
andamento normal, e o prazo da instrução criminal se encontra ainda dentro
do exigível, considerando-se a reconhecida gravidade dos fatos apurados, que
ensejam análise severa e rigorosa; pois, se há um certo alongamento no lapso
temporal na formação da culpa, isso não foi causado pelo Juízo, o qual
diligentemente procurou atender a todos os pleitos defensivos (cf. fls.
59/61). Nesses termos, a instrução, é forçoso convir, está ainda dentro do
critério do razoável; ou seja, não há que se falar, por ora, em excesso de
prazo na ultimação dos atos da formação da culpa, ou demora injustificada
nos trâmites do processo.
Por certo, o excesso de prazo na instrução criminal poderá ocorrer
se algum fato novo e relevante ocorrer após a análise e julgamento deste
writ; pois nesta data, a razoabilidade e a prudência recomendam a
manutenção do cárcere, considerando-se tudo o que fora acima relatado e
referido. Portanto, nesta data ainda não se entrevê o alegado excesso de
prazo na formação da culpa. Este poderá ocorrer, repita-se. Mas isso ainda
não ocorre.
Por fim, não há que se falar em nulidade processual por qualquer
cerceamento à defesa. Aqui, como já disposto e discorrido no julgamento da
Correição Parcial no 2279744-65.2019.8.26.0000, interposta em favor do ora
paciente, decidiu-se que:-
“...segundo se vê da documentação trazida aos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
6
especialmente as informações de fls. 78/80, repetimos, e em
pesquisa no site do E. TJSP, depreende-se que, “ao revés do
que sustentado na presente correição parcial, a defesa
preliminar (páginas 55/89) e a petição intitulada como
produção antecipada de provas (páginas 90/100) foram
analisadas, tanto que é possível observar na decisão as
anotações referentes a pontos específicos dos requerimentos
da defesa, inclusive deferindo a expedição de ofício à
empresa CONSEB (páginas 106/107). Acerca do pedido para
busca de imagens ("página 116 - "em especial a busca das
imagens"), a defesa não foi, a nosso sentir, objetiva a
respeito. Teceu comentários sobre isso na petição de páginas
55/81 e também naquela de páginas 90/100. Mencionou
endereços de vizinhos próximos ao local dos fatos.
Apresentou um link por meio do qual possível acessar uma
filmagem, que seria do momento da prisão em flagrante do
réu, a qual possui um corte, pulando de 12:39:45 para 12:58,
como alertado pelo Ministério Público. Aduziu também que "as
mídias serão entregues e protocoladas em cartório em
acompanhamento a este pedido" (página 61). O longo
arrazoado acabou por prejudicar uma clara compreensão do
que, de fato, se pretendia. De toda forma, determinei, na data
de hoje, que a autoridade policial providencie cópias das
imagens reclamadas e as encaminhe para perícia. No tocante
à seguinte alegação: "A defesa através do seu escritório, tem,
por diversas vezes, no balcão do cartório em questão, tentado
entregar cópias das mídias relacionadas aos fatos na sua
integra. Não receberam até agora. (se necessário
provará com indicação de pessoas e nomes)", certo é
que no mesmo dia em que o defensor interpôs a correição
parcial, dia 12/12/2019, as mídias mencionadas foram
devidamente recebidas em cartório (páginas 134/135). Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
7
"Trata-se de decisão que inverteu as fases processuais
indevidamente, ao determinar o interrogatório do acusado
previamente
à
oitiva
de
testemunhas,
sem
qualquer
justificativa quanto à impossibilidade excepcional de o réu ser
ouvido depois das testemunhas. (falamos das Provas)
Trata-se de inversão tumultuária do processo sem qualquer
justificativa quanto à impossibilidade excepcional de manter o
rito legal." (página 122). Conforme se observa na decisão de
páginas 106/107, ao receber a denúncia, designei, para o dia
14/01/2020, às 13:45 horas, audiência de instrução,
interrogatório, alegações finais orais e julgamento, é dizer,
interrogatório ao final, sem qualquer inversão. Por último,
consigne-se que o estranhamento do defensor com a
celeridade imprimida ao feito talvez decorra do fato de não
conhecer bem a 2a Vara Criminal de Sumaré, cuja regra, à
custa de muito trabalho, é a rapidez no andamento dos
processos, com julgamentos entre um a dois meses da data
do fato, em feitos de réus presos, conforme é sabido daqueles
que aqui militam” (cf. fls. 78/80). Assim, observa-se que as
reclamações já foram atendidas, na Primeira Instância.
Após a prestação das informações nestes autos, verifica-se
que o Juízo a quo providenciou as seguintes determinações:
em 18 de dezembro de 2019, oficiou-se “à autoridade
policial para que providencie cópias das filmagens que
menciona a defesa, relativas à data e horário dos fatos,
junto aos proprietários dos imóveis indicados (página 93): a)
Rua Valinhos, 506, Parque Franceschini; b) Rua Alzira Pires
Fofano, 185, Parque Franceschini; c) Rua Ernesto Fofano,
502, Parque Franceschini; d) Rua Antonio Furlan, 207, Parque
Franceschini;
e)
Rua
Antonio
Furlan,
56/57,
Parque
Franceschini, todos situados nesta comarca, encaminhando-
as para perícia” (cf. fl. 144 dos autos originais pesquisa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
8
Realizou-se a audiência de 14 de janeiro de 2020, nos termos
referidos nas informações de fls. 78/80, sem qualquer
inversão nas oitivas, repisamos. Também em 18 de
dezembro
último,
indeferiu-se
o
sigilo
dos
autos,
“...considerando que a publicidade dos atos processuais é a
regra,
somente
podendo
ser
preterida
em
situações
excepcionais, o que não se verifica in casu. Não se
demonstrou risco de ofensa à intimidade alheia ou interesse
social a exigir o sigilo” (cf. fl. 143 dos autos originais

pesquisa); ou seja, bem e corretamente motivada a negativa
ao sigilo dos autos”.
E, nesse passo, como bem informou e explicou o Ilustre e zeloso
Magistrado a quo, “ao revés do que sustentado, cerceamento de defesa não
houve nos autos. A defesa preliminar (páginas 55/89) e a petição intitulada
como produção antecipada de provas (páginas 90/100) foram devidamente
analisadas, tanto que possível observar na decisão as anotações referentes a
pontos específicos dos requerimentos da defesa,inclusive deferindo a
expedição de ofício à empresa CONSEB (páginas 106/107). Foram tecidos
comentários sobre isso na petição de páginas 55/81 e também naquela de
páginas 90/100. Mencionados endereços de vizinhos próximos ao local dos
fatos. Apresentado um link por meio do qual possível acessar uma filmagem,
que seria do momento da prisão em flagrante do réu, a qual possui um corte,
como alertado pelo Ministério Público, pulando de 12:39:45 para 12:58.
Aduzido também que "as mídias serão entregues e protocoladas em cartório
em acompanhamento a este pedido" (página 61). De toda forma, determinei,
na data de 17 de dezembro de 2019, que a autoridade policial providenciasse
cópias das imagens reclamadas e as encaminhasse para perícia (página 144).
Na data de 18 de dezembro de 2019 indeferi pedido da defesa para
decretação de sigilo dos autos, ausentes razões a excepcionarem a regra da
publicidade dos atos processuais (página 143). Na data de 30/04/2020 proferi
decisão reafirmando a necessidade da segregação cautelar do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152729-79.2020.8.26.0000 -Voto no 47.179
9
(página 188). Certificado nos autos acerca da ausência de resposta ao ofício
remetido à empresa CONSEB (página 214), diligência requestada pela
defesa, nesta data determinei a intimação do defensor para que se manifeste
sobre a inércia certificada. Uma vez definida a providência acima
mencionada, já consta deliberação nos autos declarando encerrada a
instrução processual, passando-se às alegações finais (páginas 151/152)”
(grifamos cf. fls. 59/61). Ou seja, não há qualquer cerceamento à Defesa,
repetimos.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime
de natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual
penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, relembramos.
A pretensão deduzida na inicial fica rejeitada, sob qualquer ótica.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR